Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Influência de álcool. Culpa. Nexo causal. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, após ingerir bebida alcóolica, assume a condução de veículo de direção automática, com o qual não era acostumado, e ao realizar manobra de marcha à ré sem observar o movimento da via, descumprindo dever de cuidado objetivo, prensa a vítima contra a parede, causando-lhe a morte.
2 - Não se reconhece a atenuante da menoridade relativa se o apelante era maior de 21 anos na data do crime. Ainda que presentes atenuantes, não se reduz a pena abaixo do mínimo legal, em observância à súmula 231 do e. STJ.
3 – A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 - Apelação provida em parte.